Tribunal: STF
Processo: Rcl 36681
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSECUÇÃO DE ATIVIDADE-FIM. DECLARAÇÃO DE ILICITUDE. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO DO PLENÁRIO DO STF NA ADPF 324 E NO RE 958.252 - TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. CONFIRMAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE. 
    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Itaú Unibanco S/A contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho nos autos do Processo 11226-92.2016.5.03.0111, sob alegação de afronta à autoridade das decisões proferidas por esta Suprema Corte na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 324 e no Recurso Extraordinário 958.252 - Tema 725 da repercussão geral. 
    Extrai-se da decisão ora impugnada, in verbis:
    “(...)
    Na espécie, as partes agravantes não logram acessar a via recursal de natureza extraordinária, pois a admissibilidade do recurso de revista interposto na vigência da Lei nº 13.467/2017 está sujeita a demonstração de transcendência da causa, conforme previsto no art. 896-A da CLT e nos arts. 246 e 247, do Regimento Interno desta Corte Superior.
    Verifica-se que os temas impugnados não oferecem transcendência em relação aos reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica, sendo que a aferição do critério de transcendência da causa constitui juízo subjetivo do Ministro Relator, não havendo necessidade de a decisão ser extensamente fundamentada, tendo em vista que o legislador assim não determinou, sobretudo em se tratando de agravo de instrumento interposto da decisão que negou seguimento a recurso de revista por não comprovação de pressuposto extrínseco ou intrínseco de admissibilidade recursal.
    Do exposto, diante da ausência de transcendência da causa, nos termos dos arts. 896-A, § 5º, da CLT e 118, X, do Regimento Interno do Tribunal Superior do Trabalho, NEGO SEGUIMENTO aos agravos de instrumento e determino o retorno dos autos à origem, por não ser cabível qualquer recurso desta decisão, operando-se desde já o trânsito em julgado.”
    Narra o reclamante que o Tribunal Superior do Trabalho negou provimento ao seu agravo de instrumento em recurso de revista por ausência de transcendência da matéria constitucional em debate, mantendo decisão que declarou a ilicitude da terceirização havida entre as partes e reconheceu o vínculo empregatício diretamente com a tomadora de serviços. 
    Relata que “classifica-se como, no mínimo, incoerente a afirmação que não há transcendência política o recurso que discute tema já considerado pelo Supremo Tribunal Federal como Tema de Repercussão Geral e debatido em sede Controle Concentrado de Constitucionalidade”.
    Sustenta ter sido equivocada a decisão que declarou a ausência de transcendência na questão controvertida nos autos, haja vista que “o assunto foi apreciado por este c. Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade, quando do julgamento da ADPF 324 e, não suficiente, figurou enquanto Tema de Repercussão Geral nº 725 (RE 958252)”.
    Argumenta, nesse sentido, que o TST se recusa a seguir a jurisprudência do STF sobre a matéria, afrontando, em especial, as decisões proferidas na ADPF 324 e no RE 958.252.
      Aduz, em defesa de sua pretensão, que “não se pode admitir que o TST, ainda que órgão máximo da Justiça Laboral, e por maior que seja o respeito que se lhe tribute, afaste a transcendência política de uma causa já apreciada e decidida pelo STF com eficácia erga omnes e efeito vinculante”.
      Ressalta que “entender a Transcendência de maneira diversa conduz ao caminho de se deixar prevalecer interpretação de preceito legal que acaba por esvaziar a competência constitucionalmente atribuída ao Supremo Tribunal Federal”. 
    Requer, ao final, a concessão de medida liminar para suspender imediatamente o ato impugnado. No mérito, postula a procedência do pedido para cassar a decisão reclamada.
    É o relatório. DECIDO. 
    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar o estrito cumprimento das súmulas vinculantes, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição da República, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004.
    A matéria também veio disciplinada pelo novo Código de Processo Civil, que, no artigo 988, prevê as hipóteses de seu cabimento. 
    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a sua natureza eminentemente excepcional. De fato, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja quando ele limita sua incidência às hipóteses listadas, numerus clausus, no artigo 988, seja quando condiciona seu cabimento por ofensa a tese fixada sob a sistemática da repercussão geral ao prévio esgotamento das instâncias ordinárias.
    Desta sorte, o exercício regular e funcional do direito de demandar pela via processual da reclamação pressupõe: i) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida pela Constituição Federal em rol numerus clausus; ii) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição ou outros instrumentos processuais adequados; iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado ao conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma; iv) a inexistência de trânsito em julgado do ato jurisdicional reclamado; v) o não revolvimento da moldura fática delineada nos autos em que proferida a decisão objurgada, devendo a reclamação se ater à prova documental (artigo 988, § 2º, do CPC), sob pena de se instaurar nova instrução processual, paralela à da demanda de origem.
    Feitas tais ponderações, antes de examinar se, de fato, há desobediência à decisão proferida nos autos da ADPF 324, Rel. Min. Roberto Barroso, é preciso esclarecer o que ela dispõe. Naquela ocasião, o Tribunal julgou procedente o pedido formulado pela Associação Brasileira do Agronegócio – ABAG e firmou a seguinte tese: 
    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 
    2. Na terceirização, compete à contratante:
    i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e
    ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.”
    Com efeito, no referido julgamento fixou-se o entendimento de que “é lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”. 
    Por outro, quanto à alegação de ofensa à autoridade da decisão proferida no Tema 725 da repercussão geral, destaco que, quando do julgamento do recurso extraordinário que lhe serviu de leading case (RE 958.252), o Plenário desta Corte fixou a seguinte tese, in verbis:
    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.”
    Da análise dos autos, verifica-se que a pretensão deduzida pelo autor da demanda de origem envolve a verificação da licitude de contratação via terceirização, para fins de responsabilização subsidiária da ora reclamante pelo pagamento de verbas trabalhistas.
    No julgamento daquela demanda, o juízo reclamado condenou o ora reclamante, solidariamente, ao pagamento dos encargos trabalhistas postulados pelo autor da ação, por considerar ilícita a terceirização realizada e, ainda, reconheceu a isonomia de direitos do autor com os trabalhadores da empresa tomadora de serviços. Com efeito, constou da decisão proferida pelo Tribunal Regional da 3ª Região em sede de recurso ordinário, posteriormente mantida pelo decisum impugnado, in verbis:
    “TERCEIRIZAÇÃO ILÍCITA. RECONHECIMENTO PELA INSTÂNCIA REVISORA. Reconhecida, em decisão judicial anterior, proferida pelo Tribunal nestes próprios autos, o vínculo de emprego e a isonomia de direitos com os empregados do banco tomador dos seus serviços, o consectário lógico é o deferimento ao Obreiro de todos os direitos e benefícios bancários coletivamente celebrados por esta empresa.
    […]
      Reconhecida a transferência de atividades inerentes aos bancários a outras empresas, mediante terceirização de mão-de-obra, prestando os empregados, admitidos nesta condição, atividades nitidamente bancárias, não pode servir a terceirização de pretexto para que as empresas tomadoras e prestadoras desses serviços possam se esquivar dos encargos trabalhistas correspondentes. 
    Não procede, pois, a invocação do disposto nas Súmulas 117, 119, 239 e 257 do TST, pois os fatos narrados não se inserem nas hipóteses ali previstas. 
    A solidariedade entre os Réus, nesse caso, decorre de fraude na contratação, para a prestação de serviços, através de empresa interposta, exercendo o Autor atividade importante na dinâmica do Banco Réu (f. 526/532). 
    Oportuno ressaltar que o enquadramento dos empregados das prestadoras de serviços que laborem em serviços ligados à atividade-fim das empresas tomadoras se dá de acordo com a atividade destas últimas e não de acordo com a atividade preponderante da empresa prestadora. 
    Por esta razão, mostram-se plenamente aplicáveis ao Demandante os instrumentos coletivos da categoria dos bancários, não havendo que se cogitar violação à Súmula nº 374 do c. TST ou aos artigos 570, 581 e seguintes da CLT.”
    Destarte, observa-se que as decisões proferidas nos autos da ADPF 324 e do RE 958.252 abarcam o caso concreto, já que guardam similitude fática com a situação posta nos autos. 
    Dessa forma, ao realizar a leitura do decisum reclamado, verifica-se o mesmo encontra-se em dissonância com a jurisprudência desta Corte sobre o tema, na medida em que considerou ilícita a contratação de mão-de-obra terceirizada, para prestação de serviços relacionados com a atividade-fim da empresa tomadora de serviços, em evidente afronta ao conteúdo dos precedentes vinculantes em apreço. 
    No mesmo sentido cito as seguintes decisões monocráticas proferidas em situações análogas à presente: Rcl 34.818, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 20/05/2019; Rcl 34.774, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/05/2019; Rcl 33.777, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 20/05/2019
    Ex positis, com fundamento no artigo 992 do Código de Processo Civil e no parágrafo único do artigo 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE a presente reclamação, para cassar o acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho nos autos do Processo 11226-92.2016.5.03.0111, e determinar que outro seja proferido, observando-se o conteúdo das decisões proferidas por esta Corte nos julgamentos da ADPF 324 e do RE 958.252 - Tema 725 da repercussão geral
    Comunique-se o teor desta decisão ao Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região e ao Tribunal Superior do Trabalho.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de março de 2020. 
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente